Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Execução de pena. Prisão domiciliar humanitária. Sequela de acidente. Requisitos não preenchidos.
1 – Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, que não acontece em decisão que, ausentes os requisitos, indefere substituição de prisão em regime fechado para prisão domiciliar.
2 - A prisão domiciliar humanitária (art. 117 da LEP) pode ser concedida, excepcionalmente, aos apenados no regime fechado, a depender da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
3 – Sem provas de que as sequelas físicas decorrentes do atropelamento sofrido pelo paciente não podem ser tratadas na unidade prisional e na rede pública de saúde, quando necessário, e verificado que o estado de saúde do paciente vem sendo monitorado pela equipe médica da unidade prisional, não havendo, ainda, risco iminente de ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, não se concede prisão domiciliar humanitária.
4 – Ordem denegada.